Tribunal: TJDFT
Processo: 0737801-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRA. CHEQUE. FOMENTO MERCANTIL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISPENSÁVEL. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença que o condenou a pagar à sociedade empresária faturizadora os valores consubstanciados em cheques.
2. O ajuizamento de ação monitória instruída com cheque sem eficácia executiva dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do instrumento de crédito, de acordo com o enunciado no 531 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A discussão a respeito da causa debendi subjacente à emissão do aludido título de crédito é possível, sendo facultada ao réu por meio do oferecimento de impugnação à monitória, ocasião em que deverá demonstrar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão exercida pelo credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.
4. As alegações do recorrente no sentido de que não celebrou negócio jurídico diretamente com o detentor da cártula são insuficientes para afastar os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do cheque, uma vez que os títulos de crédito são dotados de autonomia e abstração.
5. Recurso conhecido e desprovido.